Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-19.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012460-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES NUNES - CPF: 704.410.971-38 (PACIENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (IMPETRANTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRUNO MESSIAS FELICIO CARDOSO - CPF: 045.243.601-07 (INTERESSADO), GUILHERME JANIO LIMA COSTA - CPF: 061.169.951-60 (INTERESSADO), JONAS SOARES DA SILVA - CPF: 061.406.721-98 (INTERESSADO), JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 056.037.784-31 (INTERESSADO), MATHEUS VIEIRA SOUSA - CPF: 076.092.391-43 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
OPERAÇÃO FARRAPOS
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA –
ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA –
PLEITOS DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR EXERCÍCIO DE
FISHING EXPEDITION
E DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA QUE NÃO FORAM SUSCITADOS NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE –
ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE
TORTURA
PELOS
POLICIAIS
QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA
INSTÂNCIA
COMPETENTE – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

Os pleitos de ilegalidade da decisão segregatícia à conta da prática de
“fishing expedition”
e de prisão domiciliar humanitária foram veiculados diretamente neste egrégio Tribunal de Justiça, a impedir que sejam examinados por esta instância Revisora, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.

É legítima a busca domiciliar, independentemente de mandado judicial, diante da fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes, situação de flagrância que se prolonga no tempo.

Se devidamente demonstrada a gravidade dos delitos, consubstanciada nos fortes indícios de que foram praticados por meio de organização criminosa altamente articulada, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar invectivada.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43, TJMT).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Eduardo Rodrigues Nunes
, apontando como autoridade coatora a
Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, ilícitos previstos no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 e art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006, no âmbito da denominada
Operação Farrapos
(ação penal n. 1002423-81.2022.811.0059).

Após contextualizar os fatos, como primeira vertente ensejadora da impetração, o causídico defende a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, sob o argumento de que a busca pessoal e domiciliar encontra-se desprovida de fundamentação válida.

Ressalta que a decisão que autorizou a extração e análise dos dados contidos nos aparelhos telefônicos apreendidos, está lastreada em indícios colhidos em interceptações telefônicas irregulares, no exercício de
“fishing expedition”
, espécie de pratica investigativa ampla e genérica, que busca angariar evidencias sobre a prática de futuros delitos e que segundo o causídico, viola as balizas de um processo penal democrático de índole Constitucional.

Noutro norte, afirma que
falta justa causa para o exercício da persecução penal judicial e, consequentemente, para a imposição da prisão preventiva
, haja vista que tanto a investigação, quanto a denúncia ofertada contra o paciente não foram capazes de demonstrar cabalmente e de forma pormenorizada o envolvimento do increpado na prática de qualquer ilícito penal, ficando
ausentes, portanto, indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
; a tornar imperioso o reconhecimento do
trancamento do procedimento criminal
instaurado em primeira instância.

Ademais, invocando a excepcionalidade da prisão preventiva e a garantia constitucional da presunção de inocência, o impetrante defende as teses de
ausência de análise de forma individualizada em relação ao cabimento ou não da prisão preventiva em relação a cada um dos acusados
e de
viabilidade de substituição do claustro provisório por restrições não prisionais
, as quais, no seu entender, são suficientes e mais adequadas à hipótese, nos termos do art. 282, § 6º do Código de Processo Penal.

Salienta que a mera imputação da prática de delito de organização criminosa não justifica a imposição automática da custódia.

Defende que não há
contemporaneidade
dos fatos que embasaram a prisão cautelar do paciente com o momento atual, no qual entende não haver mais a necessidade da sua manutenção.

Por fim, acrescenta que as condições de saúde do paciente tornam imperiosa e urgente a apreciação do pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, uma vez que ele é portador de doença crônica – pancreatite aguda, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de conceder ao paciente prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal e o sobrestamento da ação penal n. 1002423-81.2022.811.0059.

No mérito, postula a declaração do reconhecimento da inidoneidade da fundamentação que decretou a busca domiciliar e pessoal, determinando a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, com o trancamento da Ação Penal n. 1002423-81.2022.811.0059 que tramita perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

De forma subsidiária, requer
a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 170218685).

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do Id. 170218687 ao Id. 170222666.

A liminar vindicada foi indeferida pelos motivos consignados no
decisum
visto no anexo Id. 170889192, e as informações judiciais encartadas eletronicamente (Id. 172159683) noticia que o juízo de origem reconheceu a competência para processar e julgar o feito e recebeu a denúncia no dia 5.4.2023 e que na mesma ocasião decretou a prisão preventiva do paciente e demais codenunciados.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da

ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Ementa:
Habeas corpus
– Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico - Prisão preventiva decretada – Requer o trancamento da ação penal - Subsidiariamente quer a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão – A tese esgrimida nesse
writ
é matéria de defesa típica da resposta escrita do acusado, as quais devem ser submetidas primeiramente ao juízo da causa - Supressão de instância - O juízo
a quo
ainda não se pronunciou sobre a resposta escrita das defesas, conforme se constata nos autos da ação penal nº 1002423-81.2022.811.0059 - A propalada falta de justa causa é questão a ser provada nos autos da ação penal, o que refoge, como sabido, aos estreitos limites do
habeas corpus
, processo sumário voltado à reparação de manifesta coação ilegal ao direito de liberdade - Trancamento da ação penal somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade – Nenhuma dessas situações constatadas – A denúncia narra as condutas típicas praticadas pelo paciente inexistindo dúvidas acerca da existência de indícios suficientes ao oferecimento/recebimento da denúncia - Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – Alegação de ausência de contemporaneidade – Inocorrência - A necessidade de diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa, dado o caráter habitual e permanente, afasta a tese de ausência de contemporaneidade do ato constritivo - A alegada negativa de participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, o que é flagrantemente incabível em sede de
habeas corpus
- O impetrante não comprovou a impossibilidade do paciente receber tratamento ambulatorial adequado no estabelecimento penal, o que impede, por ora, a conversão da prisão preventiva em domiciliar - Alega nulidade da busca e apreensão realizada – Inexistência - Tendo ficado incontroverso nos autos que os policiais tinham conhecimento de que o réu comercializava drogas no local (conforme acabou se comprovando com o encontro das drogas) antes de adentrar no referido imóvel, não há falar na ilicitude da busca e apreensão realizada, sequer das provas obtidas da diligência -
Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja-se no presente
writ
a restituição da liberdade do paciente
Eduardo Rodrigues Nunes,

ao argumento, em síntese, de que: 1) não existem provas suficientes quanto à materialidade e autoria delitiva; 2) a busca domiciliar efetivada pela polícia não observou as garantias constitucionais, isto é, foi realizada sem ordem judicial, as provas foram obtidas mediante tortura e mediante a prática de
fishing expedition
(pesca probatória) o que encamparia o trancamento da ação penal n. 1002423-81.2022.811.0059; 3)
não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; 4) o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois sofre de pancreatite aguda; 5) falta contemporaneidade entre a decretação da custódia preventiva e os fatos apurados; 6) a mera imputação da pratica de delito de organização criminosa não justifica a imposição automática da custodia cautelar; e que 7) o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Após detida análise dos autos, contudo, entendo que a pretensão defensiva não merece prosperar.

Da negativa de autoria

Prefacialmente, no que diz respeito aos argumentos relativos à ausência de provas sobre a materialidade delitiva e negativa de autoria, assim como já adiantei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, é cediço que argumentações nesse sentido não são passíveis de análise na estreita via do presente
writ,
porque demandam aprofundada análise do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação da investigada, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Da supressão de instância

De outra banda, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, indene de dúvidas, se a ilegalidade da decisão segregatícia à conta da prática de
“fishing expedition”
e o

pedido de prisão domiciliar humanitária em decorrência do estado de saúde do insurgente [portador de doença crônica – pancreatite aguda]
,
foram submetidas à apreciação Juízo singular
; a inviabilizar, ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta Corte Revisora.

Isso porque, embora em se tratando de
habeas corpus
- ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder – não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

À vista disso e considerando que, na hipótese em voga, inexiste comprovação inequívoca de que a alegada
ilegalidade da decisão segregatícia à conta da prática de
“fishing expedition”
e o
pedido de prisão domiciliar humanitária em decorrência do estado de saúde do insurgente [portador de doença crônica – pancreatite aguda]
foram enfrentadas pela Juíza
a quo
, entendo ser incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que isto
configuraria indevida
supressão de instância
.

Logo, porque na hipótese em apreço inexiste manifestação da autoridade judiciária de primeiro grau acerca da ilegalidade da decisão segregatícia à conta da prática de
“fishing expedition”
e do pedido de prisão domiciliar, entendo pela impossibilidade de apreciação dos pleitos nesta instância superior.

Diante do exposto,
deixo de apreciar tais questões
, visto que evidenciada indevida
supressão de instância
.

Do pedido de trancamento da ação penal

O impetrante busca o
trancamento da ação penal
, sob o argumento de que a busca domiciliar foi realizada sem a devida ordem judicial.

É cediço que o
trancamento de
ação penal
constitui medida excepcional, só admitida quando comprovada de plano a ausência de justa causa para o prosseguimento destes, dentre as quais insere-se: 1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; e 4) ausência de justa causa para o exercício regular da ação penal – o que não é o caso dos autos.

Em uma superficial análise dos elementos probatórios que acompanham a presente impetração, observo que não estão presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção da ação penal pela via do
habeas corpus
.

A tese de nulidade da busca domiciliar com o intento de trancamento da ação penal está apoiada no argumento de que busca domiciliar foi efetivada sem mandado judicial no período noturno.

Todavia, sem realizar ampla dilação probatória que é vedada no âmbito estreito de cognição do
writ
, analisando apenas os documentos que acompanham a impetração, verifico que a guarnição policial foi informada por meio de denúncia anônima, que ocorria comercialização de entorpecente no imóvel localizado na rua Belém, s/n., bairro Setor Pavilhão, na cidade de Confresa.

Durante diligências no local, a guarnição ordenou que o codenunciado Samuel que pilotava uma motocicleta parasse, porém, empreendeu fuga, em alta velocidade, mas após perseguição, foi alcançado e abordado, na posse de 52,07 gramas de maconha.

Em seguida, foi realizado busca domiciliar no local, que aparentemente funcionava como ponto de distribuição de entorpecente, na qual foi possível observar que o paciente (Eduardo Rodrigues Nunes) enrolando porções de maconha, que ao ser abordado pela polícia também tentou empreender fuga, sendo capturado ao pular muro da residência, local que foram apreendidos 10 porções de maconha, R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais) e 3 aparelhos celulares.

Nesse contexto, concluo que a dinâmica dos fatos em apuração no caderno processual até o momento, indicam, ao menos em tese, que o favorecido comercializava drogas no local, conduta que aparentemente configura o crime de tráfico de entorpecentes.

Na hipótese,
havia fundada suspeita
, o que permitiu a entrada da equipe policial na residência, não havendo prova que ateste que a situação foi forjada pelos agentes públicos, de modo que,
tratando-se de flagrante de crime permanente
, é dispensável o mandado judicial de busca e apreensão.

A matéria é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual:

“os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...). O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no R.E. n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos
extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência, ou seja, devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito.

A propósito:

“Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
. (RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgado em 5.11.2015).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso
,
em que, antes do ingresso dos policiais, o acusado lançou para fora da janela da casa um pote de “margarina” contendo 11 (onze) buchas de entorpecente conhecido como “maconha”.
Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão (tráfico) e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.
4. Agravo regimental não provido”
(STJ - AgRg no AREsp: 1928936 SC 2021/0223129-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 9.11.2021, Quinta Turma) – destaquei.

Sendo assim,
não me parece prudente o trancamento da ação penal
nesse estágio, cabendo à defesa apresentar seus argumentos durante a instrução criminal, esfera na qual serão produzidas provas que subsidiarão seu interesse.

Logo, existindo prova da existência do crime, indícios da participação do acusado nos fatos delituosos em apuração e não existindo flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da punibilidade, tampouco causa extintiva de punibilidade do agente, inviável o trancamento da ação penal pela via eleita, já que vedada a valoração aprofundada dos elementos probatórios colacionados.

Ademais, importante consignar que eventuais excessos ou abusos porventura cometidos pelos policiais militares encarregados das diligencias em questão são materiais que devem ser levadas à consideração de autoridade competente para a devida apuração, não sendo este
habeas corpus
campo próprio para essa discussão.

E, ainda, reforço que a alegação da prática de tortura pelos policiais não foi examinada pelo Juízo de primeiro grau, ficando esta Corte de Justiça impossibilitada de apreciar a matéria, pois os fundamentos fático-processuais sujeitam-se, primeiramente, à fiscalização da autoridade judiciária de primeira
instância
, sob pena de possível
supressão
de
instância.

Da ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva e a utilização de fundamentação inidônea

Em relação à tese de que o decreto cautelar é carente de fundamentação idônea, melhor sorte não assiste à defesa.

Para melhor clareza, reproduzo trechos da decisão impugnada:

“Trata-se de Denúncia que o Ministério Público Estadual oferece em face dos denunciados:

(...)

FATO 1 – Organização criminosa com participação de adolescente e com emprego de arma de fogo:

Narra a denúncia que em datas e horários inexatos, porém durante o ano de 2021, na comarca de Confresa/MT, todos os denunciados, supostamente, promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar a organização criminosa autodeterminada “Comando Vermelho.

FATO 2 – Tráfico de drogas

Aduz o Ministério Público que nas circunstâncias de tempo e lugar descritos na exordial acusatória, os denunciados
EDUARDO RODRIGUES NUNES
,
JONAS SOARES DA SILVA
,
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
,
RICHARD GABRIEL BARROS VILACA
e
SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO
, supostamente, receberam, venderam, trouxeram consigo, guardaram e entregaram a consumo, drogas, as quais são capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 3 – Associação para o tráfico de drogas

Sustenta ainda que em datas e horários inexatos, porém durante o ano de 2021, na comarca de Confresa/MT, os denunciados
EDUARDO RODRIGUES NUNES
,
JONAS SOARES DA SILVA
,
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
,
RICHARD GABRIEL BARROS VILACA
e
SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO

associaram-se, entre si, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

FATO 3 – Tortura

Alega o Ministério Público que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados
GUILHERME JÂNIO LIMA COSTA
,
RICHARD GABRIEL BARROS VILAÇA
,
MATHEUS VIEIRA SOUSA
e
SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO
submeteram alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

(...)

DA COMPETÊNCIA:

havendo indícios de que os denunciados integram Organização Criminosa,
RECONHEÇO A COMPETÊNCIA
e
RECEBO OS AUTOS
no estado em que se encontram,
RATIFICANDO OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS
, nos termos do artigo 108, §1º do Código de Processo Penal, combinado com o disposto na Resolução TJMT/TP 11/2017 e do Provimento 4/2008-CM.

(...) Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, e ausente as hipóteses de rejeição da denúncia descritas no art. 395, do CPP,
RECEBO A DENÚNCIA,
em face dos acusados
BRUNO MESSIAS FELÍCIO CARDOSO,
EDUARDO RODRIGUES NUNES
, GUILHERME JÂNIO LIMA COSTA, JONAS SOARES DA SILVA, JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA, MATHEUS VIEIRA SOUSA, RICHARD GABRIEL BARROS VILACA, SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO.

DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA C/C AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO:

Observo que o Representante do Ministério Público aduz que as investigações indicaram que os acusados constituíram e integraram
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
voltada para a comercialização de drogas na região de Confresa/MT, em data incerta, mas durante o ano de 2021, razão pela qual pugna pela prisão preventiva dos denunciados supracitados.

Desse modo, fundamenta seu pedido arguindo que os representados são investigados por crimes cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, se enquadrando nos preceitos estabelecidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, bem como também seria necessária a Prisão Preventiva para a garantia da ordem pública, eis que foram apontados indícios de autoria delitiva e perigo à sociedade com o estado de liberdade dos representados.

Consta dos autos que a partir da representação da quebra de sigilo de dados deferida nos autos de n. 1002276-89.2021.8.11.0059, do aparelho celular de SAMUEL GOMES observou-se a possibilidade da existência de um esquema organizacional e a estrutura hierárquica da facção criminosa atuante em Confresa/MT, autodenominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CV/MT”, que aparentemente estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da Organização Criminosa, com o objetivo de obter vantagens indevidas, mediante a prática de ilícitos penais, inclusive a aplicação de “salves”, além de tráfico de drogas.

Nesse sentido, sustenta que por meio do aparelho telefônico do denunciado SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO foi constatado inúmeros diálogos com usuários de entorpecentes, os quais solicitam variadas quantias de drogas para consumo.

Ademais, observou-se ainda conversas entre SAMUEL e líderes da ORCRIM, como INGRET HOSANA, vulgo “Monique, Isa ou Mãezinha”.

Outrossim,
SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO, em tese, possui os colaboradores de venda, conhecidos como “
correrias
” responsáveis por receber a droga e realizar a revenda através das “
lojinhas/biqueiras”
, sendo eles,
conforme exposto na representação policial constante no id. 90247343, RICHARD GABRIEL BARROS VILACA vulgo Billy, DK e
EDUARDO RODRIGUES NUNES.

Indica o
parquet
que após a venda, SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO, em tese, recolhe o dinheiro e repassa para BRUNO MESSIAS, que atua como uma espécie de departamento financeiro e encaminha o montante para o líder JOSÉ CARLOS.

(...)

PRISÃO PREVENTIVA

Da análise dos autos, verifico que razão assiste à Autoridade Policial e ao Ministério Público, acerca da decretação da Prisão Preventiva dos denunciados
BRUNO MESSIAS FELÍCIO CARDOSO,
EDUARDO RODRIGUES NUNES,
GUILHERME JÂNIO LIMA COSTA, JONAS SOARES DA SILVA, JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA, MATHEUS VIEIRA SOUSA, RICHARD GABRIEL BARROS VILACA e SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO,

visto que, embora seja uma medida extrema, no caso em questão se torna um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.

Pela análise dos elementos informativos constantes dos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados, ora denunciados, estariam reunidos em torno de uma suposta Organização Criminosa, atuando na comercialização de drogas, sendo a atividade perpetrada sob o domínio e coordenação do grêmio criminoso.

(...)

A verificação do
fumus comissi deliciti
consiste na existência da
materialidade e indícios de autoria
. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Quanto ao
periculum libertatis
, consubstancia-se na
necessidade da prisão
para a: •
Conveniência da Instrução Criminal
: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas. •
Garantia da Ordem Pública
: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito. •
Garantia da Aplicação da Lei Penal
: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados na presente representação, são mais que suficientes para demonstrar tais indícios, ou seja, os elementos que indicam que os representados são integrantes da dita Organização Criminosa, bem como seriam os responsáveis pela distribuição e comercialização dos entorpecentes para o Comando Vermelho de Mato Grosso na região de Confresa/MT, bem como pela aplicação de castigos físicos, por meio de sessões de tortura, em face daqueles que ousam desafiar as ordens da facção.

Os elementos disposto em
relatório pelos investigadores de polícia, denotam a existência de uma teia criminosa
, versando a presente investigação acerca de uma estrutura com vínculos hierárquicos horizontais e verticais, em modelo corporativista, em que os integrantes agem em comunhão de esforços pelo bem comum da estrutura, sendo ele o domínio da comercialização de entorpecentes e a imposição de temor em face dos cidadãos, fazendo estabelecer uma pretensa normalidade da atuação da organização criminosa, cujo propósito seria obter o domínio e comando desses espaços, em detrimento da atuação estatal.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos a partir do aparelho celular e demais diligências investigativas, os quais se encontram devidamente explanadas pela Autoridade Policial.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “
fumus commissi delicti
”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da atuação de integrantes de uma Organização Criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, sendo de conhecimento público que possui método de dominação pelo uso da violência, demonstrando ser mecanismo de alta lesividade social.

Quanto ao
periculum libertatis
, a medida cautelar de Prisão Preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, de uma Organização Criminosa extremamente violenta, volta pra prática de crimes graves, com a finalidade de impor como um poder paraestatal em sua região.

Do mesmo modo, tal medida se mostra necessária, visando a conveniência da instrução criminal, visto que os crimes em investigação são de difícil elucidação, uma vez que se aparentam às forças de segurança como sendo casos esporádicos e de atuação individualizada, quando, na verdade, seria um meio de dificultar o desvelamento da atividade da Organização Criminosa.

Assim, a considerar o
modus operandi
, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.

(...)

Outrossim, embora não conste do sistema de registro criminais a respeito dos investigados
BRUNO MESSIAS FELÍCIO CARDOSO,
EDUARDO RODRIGUES NUNES,
GUILHERME JÂNIO LIMA COSTA, JONAS SOARES DA SILVA, MATHEUS VIEIRA SOUSA, RICHARD GABRIEL BARROS VILACA e SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO
,
os informes indicariam o envolvimento destes com a facção criminosa, seja na condição de integrante ou, ainda, na condição de lojista, decorrente de uma autorização para funcionamento do ponto de venda de drogas
, cujas circunstâncias indicam a necessidade da adoção da medida extrema.

(...)

Registre-se que é inquestionável que a antecipação cautelar da prisão, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam a intensa atividade ilícita por parte dos representados, os quais agem com extrema violência, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas, reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuar agindo contra a lei e a ordem.

(...)

Isto posto, em consonância com o parecer Ministerial, uma vez que se encontram demonstrada a materialidade delitiva e os indícios de autoria e visando restabelecer a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (
fumus delicti comissi
e
periculum libertaris
), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
dos representados ora denunciados
BRUNO MESSIAS FELÍCIO CARDOSO,
EDUARDO RODRIGUES NUNES,
GUILHERME JÂNIO LIMA COSTA, JONAS SOARES DA SILVA, JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA, MATHEUS VIEIRA SOUSA, RICHARD GABRIEL BARROS VILACA e SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO.

Por fim,
AUTORIZO
a apreensão de equipamentos eletrônicos de quaisquer espécies, nos quais se vislumbre a possibilidade de estarem armazenados informações e provas, objetos sobre os quais a Autoridade Policial representou pelo Afastamento do Sigilo dos Dados Telemáticos
(...)”
(Id. 170218694).

Nota-se, portanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui fundamentação idônea porque indicou circunstância concreta que demonstrasse a periculosidade e os riscos sociais do agente.

Além do mais, a magistrada singular em sua decisão ressaltou a presença de prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
, os quais consubstanciam nos documentos colhidos na fase policial e que compõem o caderno administrativo, a caracterizar o
fumus comissi delicti
. E quanto ao
periculum libertatis
, destacou que a medida de exceção se faz imprescindível para
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
dos delitos supostamente praticados pela organização criminosa e da violência empregada pelos faccionados para fortalecer o grupo criminoso, a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de evitar a reiteração delitiva e
cessar a atividade do grupo criminoso
do qual, aparentemente, faz parte;
argumentos que, a meu ver, demonstram concretamente a inocuidade das medidas menos gravosos
e justificam a manutenção da prisão, não sendo eventuais predicados pessoais abonatórios suficientes para arrefecer o
periculum libertatis
.

Tal posicionamento, aliás, coaduna-se com a linha intelectiva firmada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE.
Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de conversas telefônicas, tem-se atendido o figurino legal.
PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia
(...)”
(STF,
HC
n. 195215, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 22.3.2021) – destaquei.

“Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente.”
(STJ, AgRg no
HC
677.741/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.9.2021) – destaquei.

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(AgRg no RHC 149.192/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14.9.2021) – destaquei.

Portanto, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida prisional quando baseada em elementos concretos, nos termos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese em comento.

Por fim, embora o impetrante sustente a ausência de
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, impende-se consignar que o crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, ele responde, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, isso significando dizer que não se pode cogitar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar em alusão.

Nesse sentido:

“
Se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações realizadas pela autoridade policial foram colhidos elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público e o paciente foi denunciado por crime de ação permanente [organização criminosa], não há ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decisão constritiva apta a ensejar ilegalidade da custódia cautelar
. (STJ, RHC n. 79.041/MG; TJMT, HC NU 1021378-17.2020.8.11.0000)
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN) “No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ” (STJ, HC n. 357.396/MT) As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta condutas atribuídas ao paciente - cinco roubos, supostamente praticados mediante emprego de armas de fogo [pistolas, revolveres e espingardas], restrição à liberdade das vítimas [proprietários e funcionários das fazendas] - e organização criminosa. (STJ, HC n. 551.008/SC).”
(TJMT, N.U 1004412-42.2021.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27.4.2021) – destaquei.

Posto isso, em sintonia com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Eduardo Rodrigues Nunes
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023